Tribunal: TJDFT
Processo: 0703666-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO. NOVO CÓDIGO CIVIL. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. COPROPRIEDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REPARAÇÃO CIVIL E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
1. O instituto da prescrição é calcado na pacificação e justiça social e regulado, quando o caso, de acordo com a transição estabelecida com a entrada em vigor do Código Civil, diploma infralegal responsável por normatizar a matéria.
2. Conforme a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002, uma vez iniciada a contagem do prazo prescricional sob a égide do CC/1916, e tendo havido a redução deste pela novel legislação, somente é o caso de prevalecer o prazo anterior na hipótese de haver transcorrido mais da metade do prazo estabelecido na lei revogada, contado da data de entrada em vigor do novo Código Civil (11.01.2003).
3. O ressarcimento de despesas feitos por um dos condôminos, na qualidade de coproprietário, é regida pela prescrição trienal, sob o sob o enfoque da reparação civil e do enriquecimento sem causa, nos termos do art. 206, §, 3o, V, do Código Civil.
4. Negou-se provimento ao recurso.